Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
RAI no 1005259-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MULTIGRAIN S/A
AGRAVADOS: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA e JOSÉ AUGUSTO ASCOLI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MULTIGRAIN S/A em face da decisão interlocutória proferida no Ação de Cumprimento de Título Judicial com Pedido Incidente de Arresto no 0008143-55.2012.811.0040 – Código 96209 -, proposta contra JOSÉ AUGUSTO ASCOLI e ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, que determinou nova avaliação dos bens, sendo (três (03) matriculados sob no 1571, no 11148 e no 500, e cota parte do imóvel rural matriculado sob no 0254, todos na Comarca de Sorriso-MT).
Na concepção da agravante, desnecessária a reavaliação, bastando tão somente as correções monetárias dos valores dos imóveis, sob o argumento de que a nova avaliação não se enquadra em uma das hipóteses do artigo 873 do CPC/15, além de ir de encontro ao princípio da celeridade e economia processual.
No mais, pondera que a reavaliação dos bens irá consumir tempo, trabalho e custo, em prejuízo financeiro para o credor.
Por fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal no efeito suspensivo e ativo, para que, no efeito ativo, seja desde logo suspensa a reavaliação dos imóveis penhorados e, no efeito suspensivo, seja determinado o seguimento do feito com a realização do leilão dos bens.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito, uma vez que na linha da jurisprudência desta C. Câmara, pelo menos teoricamente, a teor do disposto nos incisos II e III do 873 do CPC/15, é cabível a reavaliação do bem imóvel penhorado quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao referido bem ou quando, pelo decurso do tempo da avaliação primeira sem que ultimado o praceamento, houver possibilidade de, pela divergência entre a valorização imobiliária do bem e a inflação do período, houver risco de uma das partes ser beneficiada em detrimento de outra (RAI no 00141185-85.2018.8.11.0000 – Desa. Marilsen Andrade Addario – RAI no 0084641-16.2015.8.11.0000 – Desa. Maria Helena G. Póvoas – RAI no 1005255-46.2017.8.11.0000 – Desa. Clarice Claudino da Silva).
No caso dos autos, pelo que se constata, um dos bens penhorados foi avaliado em 2013 e os demais em 2015, portanto, há mais de 06 (seis) anos – o que por certo já tornou o valor da avaliação defasado –, muito mais ainda levando em consideração a região onde estão localizados, qual seja, Comarca de Sorriso, capital nacional agronegócio, com acentuado crescimento nos últimos anos, cuja valorização imobiliária excede, em muito, os índices inflacionários ou qualquer indexador para um mesmo período.
Já o risco de lesão grave de difícil reparação ressai da possibilidade, ainda que remota, de o bem penhorado ser praceado e arrematado por importância muito aquém do seu real valor de mercado, onerando de forma acentuada ao devedor.
Ademais, todos os custos e despesas processuais serão computadas no débito para o devido ressarcimento ao credor.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora